Tribunal: TJMT
Processo: 1010357-38.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010357-38.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CELINA GONCALINA DA SILVA - CPF: 010.282.611-01 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTAMENTO DO REFERIDO DANO EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR ÀQUELA REALIZADA PELA EMBARGADA - PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OU REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração consistem no meio adequado à analise de omissão, obscuridade e contrariedade acaso existentes na decisão, não se prestando ao rejulgamento da causa.

No caso a matéria abordada pela Embargante

no pertinente a aplicação da Súmula 385 foi analisada e decidida embora contrariando a pretensão da Embargante, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a justificar o presente recurso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010357-38-2020

EMBARGANTE: CELINA GONÇALINA DA SILVA

EMBARGADA: TELEFONIA BRASIL S/A VIVO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Celina Gonçalina da Silva
, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargada apenas para afastar a condenação ao pagamento a título de Danos Morais, tendo em vista a existência de negativação anterior em nome mantendo, no entanto, a sentença em seus demais termos.

Nas razões recursais a Embargante verbera que
em consulta realizada pela Embargante em 07/04/2020, quando da propositura da

demanda 14/04/2020, havia sido excluída.

Assinala que
a alegação de que a restrição anterior mencionada foi excluída em 30/03/2020, sendo que no momento da propositura da demanda em 14/04/2020, não mais existia restrição anterior, ou seja, a restrição que acarretou o dano no momento foi a determinada pela Embargada.

Sustenta que não tem aplicação a
Súmula 385 do STJ, não podendo ocorrer a impunidade da Embargada, pois, foi unicamente o débito questionado que causou constrangimento e humilhação à Embargante ao ter cadastro recusado

no comércio local, em razão da inclusão indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção efetivado pela Embargada.

Pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração para que seja reconsiderada a decisão quanto a incidência da Súmula 385 do STJ.

Nas contrarrazões a Embargada alega que a Embargante visa unicamente rediscussão da matéria, considerando a inexistência de omissão, obscuridade ou contrariedade.

Sustenta que, todavia, a consulta ao SPC apresentada (id. 222165663), registra que existia 01 (uma) inscrição preexistente realizada em nome da parte Embargante que, embora já excluída,
estava ativa na data de inclusão da negativação realizada pela Embargada
de modo que não há que se falar em abalo ao crédito, a honra ou a imagem da Embargante.

Assevera que os Embargos possuem caráter meramente protelatórios, pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa à Embargante

em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante se insurge com relação ao acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargada apenas para afastar a condenação por danos morais, visto que quando da inclusão do nome da Apelada/Embargante em banco de dados negativos já existia inscrição anterior, aplicando ao caso a Súmula 385 do STJ.

Sustenta, em síntese, a Embargante que a exclusão da negativação realizada pela Losango ocorreu em 30/03/2020, antes do ajuizamento da ação contra a empresa de telefonia não se aplicando a referida Súmula ao caso.

Constata-se que a Embargante ajuizou a demanda na qual, sustentou a inexistência do débito referente a R$ 77,00 (setenta e sete reais), bem como pleiteou a condenação da Embargada por danos morais, afirmando que sofreu constrangimento e humilhação diante da negativação do seu nome pela empresa Embargada, visto que teve crédito negado no comércio local.

Com efeito, verifica-se dos Autos que a despeito das afirmações da Embargante quanto a inscrição indevida realizada pela Embargada,
nota-se que quando da referida inscrição havia inscrição negativa anterior
, não sendo possível atribuir a inscrição realizada pela Embargada a restrição de crédito experimentado pela Embargante.

Dessa forma, foi reconhecida a inocorrência de ofensa ao direito da personalidade da Embargante por figurar em cadastro de inadimplente na época, conquanto já havia inscrição anteriormente realizada.

A decisão Recorrida foi prolatada com a seguinte fundamentação:

(...)

“com relação aos danos morais não assiste razão à Autora
.

Constata-se que quando da negativação do seu nome a preexistência de restrição negativa em nome da autora conforme se infere da peça recursal.

Com efeito, a negativação questionada ocorreu em
05/04/2019
, todavia, verifica-se que a Apelante demonstra que a Apelada já possuía inscrição anterior pela empresa Banco Losango S.A Banco Múltiplo que ocorreu junto ao SPC em 09/02/2019, conforme se infere no ID (222165663), portanto, anteriormente a inscrição levada a efeito pela Apelante.

Assim tem aplicação no caso a Súmula 385 do STJ que estabelece o seguinte:

Da
Súmula

385
do STJ se extrai que “da
anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexiste legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Destarte, infere-se do enunciado acima que a incidência do dano moral deve ser afastada na hipótese de devedor com
negativação preexistente
ainda que a
negativação
discutida seja declarada irregular como na hipótese dos autos.

Portanto, apesar da inscrição do débito objeto da presente demanda ser indevida, a Apelante/autora não faz jus à indenização por danos morais, dada a preexistência de
negativação

anterior
em seu nome.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR.
ANOTAÇÕES

ANTERIORES
.
SÚMULA

385
/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
‘Da
anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’ (
Súmula

385
/STJ).
3. Embora os precedentes da referida
súmula
tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento – ‘quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito’, cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras
anotações
que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, 2a Seção, REsp n. 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 27/04/2016, DJe 16/05/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ANOTAÇÕES DIVERSAS – NEXO CAUSAL ELIDIDO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo de rigor a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade dos valores.

Diante da existência de inscrição negativa anterior, não prospera o pleito de indenização por danos morais (Súmula no 385 do STJ).

(N.U 1014369-90.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Dessa forma merece reforma a sentença no pertinente a condenação da Apelante ao pagamento a título de danos morais
, que deve ser afastada.

Com relação a alegação da Apelante de litigância de má fé da Recorrida, não comporta acolhimento,
tendo em vista que não há comprovação de dolo da Recorrida, ademais, o fato de a parte buscar a tutela jurisdicional na defesa de eventuais direitos não implica reconhecimento de má fé, uma vez que referido direito é constitucionalmente assegurado.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso

apenas para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de danos morais
, no mais mantenho a sentença.

Diante da nova feição de sucumbência as partes devem responder pelas custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada uma e pelos honorários advocatícios da parte
ex
adversa, que no caso fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia,
suspensa a exigibilidade em relação a Autora por se tratar de beneficiária da justiça gratuita
.(artigo 98 § 3o do CPC)”.

Conforme se verifica, a matéria abordada foi devidamente analisada, sendo pertinente ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir amplamente a matéria trazida à julgamento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise,
a despeito das alegações da Embargante.

Acerca da questão anoto o entendimento jurisprudencial verbis:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No presente caso, a recorrida não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a sentença deve ser mantida.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

5. Todavia é aplicável os efeitos da Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça no caso, uma vez que há negativação preexistente, sendo indevida indenização por danos morais.

6. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1072433-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SUMULA 385 STJ. 1. Inexistente a prova da origem da dívida inscrita nos órgãos mantenedores de cadastro da inadimplência, ônus que compete à empresa fornecedora do serviço, deve ser considerado inexistente o débito e determinada a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

2. A negativação indevida nem sempre gera o direito à indenização por danos morais, sendo entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça que, quando o devedor já encontrar negativado de forma legítima por débitos anteriores ao discutido, não cabe a indenização por danos morais da nova anotação irregular. 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 08092762220178180140, Relator: José Francisco Do Nascimento, Data de Julgamento: 05/08/2022, 2a CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL).

Como se pode observar, a decisão embargada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial sendo que, em verdade, a Embargante busca
rediscutir a questão ou o rejulgamento da causa em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição
”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto, considerando que a matéria trazida à julgamento já foi decidida, não há como acolher a pretensão recursal, na medida em que externei as razões do meu convencimento de forma a propiciar a Embargante interpor eventuais recursos juntos às Instâncias Superiores.

No mais, no pertinente a pretensão do Embargado em aplicar multa à Embargante em razão da interposição dos Embargos, aduzindo serem protelatórios, não prospera, visto que o fato de não haver vícios a serem sanados ou esclarecimentos a fazer não torna os Embargos de Declaração por si só protelatórios, notadamente quando a parte vem suscitar vício que entendeu existir no
decisum
, ainda que não tenha sido acolhido referido entendimento.

In casu
não se verifica conduta visando protelar o andamento processual a justificar a imposição de multa
neste momento processual
em que a Embargante

vem suscitar seja o feito acolhido segundo seu ângulo jurídico.

Em face dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração
mantendo o acórdão em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024